Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716114-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA EMBARGADO: HEIKO HUMANN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CARVALHO HUMANN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA, contra o acórdão de ID 52650018. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 53036566. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HEIKO HUMANN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2023 13:46:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador